Tribunal: TJDFT
Processo: 0721637-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TUTELA PROVISÓRIA. ASTREINTES.
1. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a enunciar o mínimo que deve ser coberto pelos planos de saúde.
2. Embora lícita a delimitação contratual das doenças alcançadas pela cobertura do plano, é abusiva a recusa de determinado tratamento, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o médico assistente, para a patologia objeto da cobertura.
3. Por enquanto, e sem prejuízo de futura reavaliação pelo Juízo a quo, o valor da multa e o prazo mostram-se aptos a atender, de forma proporcional, à sua finalidade.